Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708697-06.2024.8.07.0018 RECORRENTES: DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA, ROSA MILENE BARBOSA LEAO DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese as recorrentes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o objetivo de ver restabelecido o pagamento de valores relativos à pensão instituída por seu pai e cônjuge, respectivamente, Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alegam haver experimentado. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada. 2. De acordo com a regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2.1. No caso em deslinde é possível identificar que as autoras, ora apelantes, em demandas anteriormente propostas, sustentaram a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.2. A propositura de demanda, uma década após o deslinde do primeiro processo, com o intuito de obter restabelecimento do pagamento dos valores referentes ao benefício previdenciário deve ser obstada em virtude dos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum Juízo decidirá novamente as questões ou outras circunstâncias relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC. 3. Deve ser ainda observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões é justificável em decorrência dos efeitos da coisa julgada. 3.2. O presente caso envolve a ausência de pressuposto de validade da relação jurídica processual, no caso, a originalidade da demanda. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam ter direito ao pagamento dos valores correspondentes à pensão de policial militar excluído da corporação. Sustentam que a natureza de trato sucessivo da relação jurídica afasta a incidência de prescrição, decadência ou coisa julgada. Contudo, não indicam afronta a qualquer dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, repisam os argumentos expendidos no especial. No entanto, não apontam qual dispositivo constitucional teria sido violado. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADER RENATO BARBOSA LEÃO DE MEDEIROS, OAB 62.762/DF. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, as recorrentes deixaram de indicar qual dispositivo legal teria sido violado ou interpretado de maneira divergente. A propósito, confira-se: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque deixaram de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (RE 612.712 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/9/2021). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1.520.662, relator Ministro Edson Fachin, Dje de 26/11/2024. Ademais, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai, novamente, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1.461.260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADER RENATO BARBOSA LEÃO DE MEDEIROS, OAB 62.762/DF. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021